Tribunal: STF
Processo: ARE 1254113
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil e do Trabalho. Execução. Bem imóvel. Penhora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF) nem da legislação infraconstitucional. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).